Tribunal: TJDFT
Processo: 0014411-86.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0014411-86.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ARI SOARES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Para análise do pedido retro, venham aos autos os documentos indicados na decisão de ID 15492469, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto